Tribunal: TJES
Processo: 0013787-06.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013787-06.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013787-06.2019.8.08.0011

EMBTE
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL .
INTUITO DE REDISCUTIR
e modificar
A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de apelação
n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão
da conclusão pela redução da multa entendida como desproporcional

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.

3
.
R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013787-06.2019.8.08.0011

EMBTE
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de omissão no acórdão que proveu parcialmente o recurso da ora embargada para reduzir a multa aplicada pelo Procon municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões,
aduz
o

embargante que o acórdão foi omisso quanto a observância da ampla defesa e contraditório no caso em tela, bem como sobre os critérios utilizados para redução da multa a seu tempo aplicada.

Pois bem.

Como cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o magistrado deixa de analisar tema imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No caso em tela, ao que se vislumbra, não há qualquer omissão, mas apenas o intento da parte de rediscutir o resultado do julgamento da apelação cível.

Por uma simples leitura do acórdão objurgado é possível perceber que houve o devido enfrentamento das questões necessárias ao deslinde da causa.

Em nenhum momento foi extirpada a legitimidade do órgão municipal para atuação na defesa dos direitos consumeristas, mas apenas observada a necessidade de utilização da razoabilidade para fixação da multa em desfavor da empresa infratora, mormente considerando que o referido valor não é revertido para o consumidor, de modo a reparar o dano dele.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentos para a redução da multa, uma vez que restou unanimemente deliberado por este órgão colegiado que a fixação da multa no patamar administrativo aviltaria a razoabilidade e a proporcionalidade.

É de se dizer que o voto condutor do acórdão ainda foi baseado em remansosa jurisprudência desta C. Corte que caminha em idêntico sentido, afastando arbitrariedades cometidas no momento da fixação da multa na esfera administrativa.

Assim, não há que se falar em vício passível de alteração do julgado em comento.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.